Tribunal: TJMT
Processo: 1019645-92.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019645-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEODORO SANTANA DA SILVA - CPF: 469.154.781-91 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), FLAVIO JURIVALDO DA SILVA - CPF: 690.134.031-15 (APELANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), DEODORO SANTANA DA SILVA - CPF: 469.154.781-91 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), FLAVIO JURIVALDO DA SILVA - CPF: 690.134.031-15 (APELADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇAO DE DANOS MATERIAL E MORAL – IMOVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, PISOS SOLTOS, PERÍCIA TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - CONSECTARIOS LEGAIS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO – DESPROVIDO.

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, pisos soltos) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que
não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor

que ao adquirir imóvel novo,

se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta
o

mero aborrecimento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial dos juros de mora incide a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária, do arbitramento.

Recurso da ré, parcialmente provido. Apelo adesivo, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interpostos sucessivamente por Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda. e Deodoro Santana da Silva e outro, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais n. 1019645-92.2017.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a construtora à reparação dos danos materiais nos pisos e paredes das casas dos autores, assim também ao ressarcimento dos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformados recorrem ambos os litigantes.

A requerida – Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda., sustenta a
inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de reparação por danos moral e material, visto que os problemas enfrentados pelos autores

foram por estes provocados.

Pontua a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil,

e,

subsidiariamente, requer caso mantida a condenação, a fruição dos juros desde a citação.

Pede, ao final, que seja “
dado total provimento ao presente recurso, reformando parcialmente a r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito ordinário, extirpando-se a condenação por danos materiais no valor de R$ 15.000,00, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e condenação do apelado em honorários sucumbenciais.”
De forma subsidiária, requer seja determinado o reparo do imóvel ao invés de fixação de valores, ou

a redução do
quantum
, e a consequente redistribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelos autores, pelo desprovimento do apelo da ré e majoração da verba honorária (id n. 154556489).

Por sua vez, os autores – Deodoro Santana da Silva e Flávio Jurivaldo da Silva, no apelo adesivo, insurgem-se no tocante ao
quantum
fixado a título de

indenização por danos morais objetivando a majoração do valor para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),

ao fundamento de que

residiram longos anos no imóvel com problemas estruturais (pisos soltos, infiltração)

Em contrarrazões, coligida no id n. 154556493, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais proposta por Deodoro Santana da Silva e Flavio Jurivaldo da Silva, objetivando a condenação da construtora – Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.-, na obrigação de proceder aos reparos no imóvel e a compensação financeira pelos danos morais decorrentes de vício na construção.

Narraram na inicial que adquiriram da empresa-ré, imóveis residenciais no conjunto habitacional nominado Aricá, nesta capital, matriculado sob n. 77.062 no Cartório do 5º Oficio, os quais apresentaram defeitos construtivos, quais sejam, rachaduras nas paredes, pisos soltos, vazamentos, infiltração, alagamento em períodos de chuvas, alicerce cedendo.

Informaram que comunicaram a construtora os defeitos apresentados, requerendo os reparos necessários, todavia, não lograram êxito na solução dos problemas, e, diante desse cenário, manejaram a ação originária na qual buscam a resolução dos vícios apresentados e dos danos morais decorrentes.

Decorrido o iter procedimental, após instrução processual com a

produção de prova pericial,

o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a construtora à reparação dos danos materiais nos pisos e paredes das casas dos autores, assim também, ao ressarcimento dos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes.

Inicialmente, ressalta-se que é hialina que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, aplicando-se, assim, as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do citado
Códex.

A construtora-ré questiona a
inexistência de ato ilícito e, por isso, o dever de reparar alegados danos, apontado a responsabilidade dos autores pelos prejuízos causados nos imóveis. Por sua vez, os autores recorrem do valor arbitrado para compensação dos danos morais.

Assim é que, cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade pelos defeitos nos imóveis residencial, se causados pelo uso inadequado dos moradores ou decorrente de falhas de construção.

Dentro desse contexto, o conjunto fático-probatório, corroborado, sobretudo, pelas provas documental e pericial produzidas, evidenciam

a veracidade das alegações dos autores, que lograram êxito em comprovar

que
o cerne do problema foi o
vício construtivo, eis que, conforme foi apurado em pericia técnica realizada, os defeitos consubstanciados em

trincas e fissuras nas paredes, pisos soltos e quebrados e odor na tubulação,

decorreu de falhas na execução do empreendimento, logo, vícios na construção, de responsabilidade da construtora.

Eis a conclusão da perícia técnica, aos quesitos elaborados pelas partes, veja:

“
2. Queira o senhor perito responder se existe alguma patologia instalada no imóvel? RESPOSTA – Foram identificadas as seguintes patologias:

Na casa do Requerente Deodoro Santana da Silva, existem pisos quebrados e soltando.

Na casa do Requerente Flávio Jurivaldo da Silva, existem pisos quebrados e soltando em diversos cômodos da casa, trincas e fissuras nas paredes.

3. Se positiva a resposta ao quesito anterior, qual a origem das patologias identificadas?

RESPOSTA –
As patologias existentes são decorrentes de anomalias endógenas (são originárias da falha construtiva, seja ela executiva no canteiro de obra, devido à falta de supervisão, por exemplo, seja de projeto, no escritório, em desobediência às normas técnicas)
.

...

7. Questiona-se ao senhor perito, se, em eventuais patologias encontradas estas podem estar relacionadas com mau uso do imóvel pelos proprietários?

RESPOSTA – As patologias detectadas não têm relação com o mau uso dos imóveis. (...)

9.

Questiona-se ao senhor perito, se fora realizado alguma reforma , ampliação ou alteração na unidade habitacional (...). RESPOSTA: A única casa que sofreu alteração foi a do requerente Deodoro Santana da AIlva que construiu uma porta na sala em desconformidade com o manual do proprietário.

10.

Questiona-se ao senhor perito, (...) tais alterações colaboraram com eventuais patologias em questão. RESPOSTA – Não.
” id n. 154556448.

Logo, ao contrario do que alega a construtora, a pericia técnica afastou peremptoriamente a culpa dos moradores pelas patologias detectadas nos imóveis, atestando que estas não decorrem do uso inadequado, mas de falha construtiva, logo, vicio originário por fato do serviço, de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora,
a qual possui
responsabilidade objetiva quanto ao dever de indenizar o
consumidor pelos vícios e falhas decorrentes da má

prestação do serviço.

Na mesma toada, a prova documental comprova os apontados defeitos.

Assim sendo, comprovado que o
aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes, e os defeitos nos pisos e infiltrações na unidade habitacional dos autores são originários de vícios de construção,

a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também pelos danos extrapatrimoniais, vez que
não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor-morador que ao adquirir imóvel novo,

se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta
o

mero aborrecimento, causando inegáveis sentimentos de frustração, raiva, angústia e stress, que violam direito

da personalidade, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

Desta feita,
comprovado o vício na prestação do serviço,

o

dano ao consumidor, o nexo de causalidade e a ausência de culpa deste,

impõe-se o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA -
APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

2. A relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

3. Conforme entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais,
aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos materiais.

4. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.

5. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.”
(RAC n.

1003778-20.2021.8.11.0041, 1ª

Câmara Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.03.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

Havendo configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
.”(RAC n. 1026070-04.2018.8.11.0041, 3ª Câmara Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 23.11.22 – negritei)

Quanto ao valor arbitrado, socorre-se

os autores, sustentando a desproporcionalidade do
quantum
fixado, buscando a sua majoração.

Nesse ponto, é certo que, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral não descurou dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades dos fatos assentados, se mostrando justa.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil contratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no artigo 405 do C. Civil. Em se tratando da correção monetária, em relação ao dano moral, esta conta a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, a sentença merece parcial reparo apenas em relação ao termo inicial dos consectários legais (juros de mora e correção monetária).

Posto isso, conheço de ambos os recursos e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da construtora, e, por conseguinte
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo dos autores.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023